Tribunal: TJPA
Processo: 0021729-23.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-09

Inteiro teor:
PROCESSO N.º: 0021729-23.2016.814.0401
AUTOS DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM (1ª Vara Criminal).
APELANTE: WELLYNGTON LIMA XAVIER.
ADVOGADO: EDGAR MOREIRA ALAMAR - Def. Público
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISORA: Desa. VANIA FORTES BITAR
RELATOR: Des. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO ARRIMADO NA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS A RESPALDAR A CONDENAÇÃO. INSUBSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE PENAL DO RÉU PLENAMENTE COMPROVADA PELAS DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS. SENTENÇA IMUNE DE REFORMA.
1.

Inviável se mostra o pedido de absolvição arrimado nas teses da negativa de autoria e insuficiência de provas do delito, quando constatado que a condenação está alicerçada no arcabouço probatório anexado ao caderno processual, com relevo para as declarações firmes e coerentes das vítimas apontando a efetiva participação do réu no crime, suficiente para a demonstração da ocorrência do fato criminoso, exatamente como descrito na inicial acusatória julgada procedente pelo juízo sentenciante. Precedentes.
2.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO, E NO MÉRITO NEGA-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e quatro e trinta e um do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

WELLYNGTON LIMA XAVIER
, por intermédio de sua defesa técnica, interpôs o presente apelo visando a reforma da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial Semiaberto, e a pena pecuniária de 60 (sessenta) dias-multa, pela prática da conduta descrita no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

Consta da denúncia que no dia 09 de setembro de 2016, por volta das 16h30min, o apelante e outro corréu Juliano Patriky de Menezes Ferreira e mais dois indivíduos não identificados nos autos, tomaram de assalto às vítimas que se encontravam em um sítio, localizado na Passagem Benjamin, bairro do Uma, onde iriam promover uma festa, e com emprego de grave ameaça mediante uso de arma de fogo, subtraíram um notebook Win, na cor preta; um aparelho celular da marca/modelo Samsung Duos Yang Tv; um aparelho celular da marca/modelo Motorola Moto E; um notebook da marca Positivo, na cor preta e um aparelho celular da marca Positivo.

Segundo a peça acusatória após a subtração, às vítimas e alguns amigos resolveram perseguir os criminosos, sendo que dois deles conseguiram evadir-se, todavia o apelante e o corréu Juliano Patricky foram presos por uma guarnição da polícia militar que passava pelo local, sendo encontrados em poder destes os bens subtraídos que foram e restituídos às vítimas, bem com a arma usada na prática do crime. Conduzidos perante a autoridade policial o apelante e corréu se mantiveram em silêncio.

Na peça acusatória o RMP, imputou ao apelante e ao corréu a prática da conduta delitiva descrita no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

Ofertada e recebida à peça acusatória e, uma vez concluída a fase instrutória o juízo singular, julgou parcialmente procedentes os fatos articulados pela acusação, condenando o apelante e corréu pela prática do delito capitulado no artigo 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Irresignado o apelante, por meio de sua defesa pretende seja reformada a r. decisão.

Em suas razões, a defesa pleiteia a absolvição do apelante, consubstanciada na negativa de autoria e insuficiência de provas a respaldar a condenação.

Refere, em abono a sua tese que, as provas testemunhais constantes do caderno processual, são insuficientes para comprovar a responsabilidade criminal do apelante, que perante o juízo

negou veementemente ter participado do delito em comento, alegando que o único policial ouvido na fase processual somente confirmou que efetuou a condução do apelante, sem, contudo fornecer maiores esclarecimentos acerca da real participação do réu na prática delitiva.

Assim, diante da ausência de provas da autoria delitiva, requer a absolvição do apelante, nos termos do art. 386, VII, do Estatuto Processual Penal.

Em contrarrazões (fls. 123/125), o representante do Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso, para que a r. sentença, seja mantida
in totum
, pelos seus próprios e justos fundamentos.

O Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves se manifestou pelo conhecimento e pelo improvimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.
V O T O

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso, porquanto adequado e tempestivo.

Quanto ao pedido feito pela defesa, isto é, a reforma da sentença com a consequente absolvição do réu consubstanciado na negativa de autoria e insuficiência de provas da prática delitiva. Não assiste razão a defesa.

Destarte tanto a materialidade quanto a autoria delitiva restaram substancialmente comprovadas, do processo. Essa certeza advém da análise das provas colhidas no curso da instrução processual, com dentre estas as declarações prestadas pelas vítimas tanto na fase inquisitória quanto em juízo as quais pelo relevante valor foram suficientes para forma à convicção do julgador singular.

A vítima Henrique Luz da Silva Costa na fase inquisitória fl. 04, do inquérito policial anexo relatou que:
(...) foi logo empurrado (...), com tapa nas costas (...) suspeitando que provavelmente ocorria ali um assalto, resolveu guardar na sua mochila seu note book, quando um dos meliantes olhou para o declarante que exigiu seu aparelho, entretanto, o declarante já havia conseguido esconder, como eram quatro assaltantes, eles se revezavam na subtração dos pertences das vítimas, entre celulares e note book¿s; quando os assaltantes empreendiam fuga, o declarante e amigos resolveram correr atrás deles, oportunidade em que uma viatura Polícia Militar que ali rondava efetuou a prisão de dois dos meliantes, ainda de posse de alguns de pertences das vítimas,
ali mesmo foram reconhecidos
, (...).

As declarações acima se coadunam com a da outra vítima
Antônio da Silva Duarte Neto
, que:
(...) foi abordado por quatro elementos, estando um deles de posse de uma arma de fogo, os quais anunciaram o assalto, subtraindo seus pertences, e os demais objetos dos que alia se faziam presentes; os meliantes fugiram dali em dupla, distribuídos em duas bicicletas cada dupla; o declarante e alguns amigos, resolveram correr atrás dos meliantes, os quais conseguiram permanecer unidos até certo trecho (...) o bando se dividiu (...)
os indiciados JULIANO PATRIKI DE MENEZES FERREIRA e WELLYNGTON LIMA XAVIER foram detidos por uma guarnição da Polícia Militar (...) ainda na posse dos pertences das vítimas, entre os quais os do declarante, bem como da arma de fogo utilizada na prática do crime (...) oportunidade aquela em que reconhecendo os autores delito em tela e seus pertences (...).

Em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, as vítimas confirmaram as declarações prestadas no inquérito descrevendo minuciosamente o fato delituoso e, de igual forma, reconheceram os autores do crime, inclusive o ora apelante, conforme se infere do teor da mídia acostada à fl. 68, dos autos.

No que tange a tentativa da defesa de desqualificar as declarações prestadas em juízo pela testemunha o policial
João Paulo Castro
Lima, sob a pífia justificativa de que este não presenciou os fatos, somente efetuo a prisão do apelante e a condução até a delegacia de polícia. Todavia, esta assertiva, se mostra desarrazoada, considerando que a referida testemunha, confirmou que os bens das vítimas foram encontrados na posse do apelante Wellyngton e de seu comparsa Juliano Patrick e, de igual modo, a arma utilizada na prática do crime, sendo também imediatamente reconhecidos pelas vítimas como autores do delito.

Como se vê, os esclarecimentos advindos das vítimas aliados aos do policial responsável pela prisão são coerentes e harmônicos e, portanto, suficientes para demonstrar a culpabilidade do apelante, não havendo como prevalecer à negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

Ademais nos crimes contra o patrimônio são praticados, geralmente, na clandestinidade, ou seja, em situação em que se encontram apenas os sujeitos ativo e o passivo da infração, razão pela qual a palavra da ofendida é de fundamental importância na elucidação da autoria.

O tema é pacífico nos Tribunais Superiores, valendo citar, por todos, o precedente do E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e das provas, ao desclassificar a conduta dos acusados pela prática do crime tipificado no art. 157, § 2º, II, para a do art. 155, §4º, IV, ambos do Código Penal, reconheceu estarem sobejamente comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do delito.
2. Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima na Delegacia e os depoimentos das testemunhas colhidos em Juízo.
3. Nesse contexto, a alteração do julgado, no sentido de absolver qualquer um dos réus implicaria o reexame do material fático-probatório dos autos, não sendo o caso de mera revaloração da prova, tal como alegam os agravantes. Assim, imperiosa a aplicação do óbice da Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ-AgRg no AREsp 865331/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 17/3/2017).

Do mesmo modo, é assente na jurisprudência que a palavra firme e coerente de policiais é dotada de valor probante, prestando-se à comprovação dos fatos narrados na denúncia sempre que isenta de qualquer suspeita e em harmonia com conjunto probatório apresentado, como se vê na situação ora examinada.

A respeito, colaciono recente julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. VIOLAÇÃO DO ART. 155 DO CPP. INEXISTÊNCIA. VALIDADE PROBATÓRIA DO DEPOIMENTO DE POLICIAIS CONFIRMADOS EM JUÍZO. PRECEDENTE. TESE DE CONDENAÇÃO LASTREADA EM PROVA INQUISITORIAL. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Conforme entendimento desta Corte, são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório (ut, AgRg no AREsp 366.258/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Quinta Turma, DJe 27/03/2014).
2. Não obstante a relutância da defesa, a condenação da agravante resultou não apenas dos elementos produzidos na fase inquisitorial, mas também de prova testemunhal produzida em Juízo, de tal sorte que o Tribunal local não destoou da massiva jurisprudência desta Corte Superior de Justiça cristalizada no sentido de que provas inquisitoriais podem servir de suporte a sentença condenatória, desde que corroboradas sob o crivo do contraditório, como no caso dos autos.
3. Incidência da Súmula 568/STJ: `O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema.
4. Agravo regimental não provido. (STJ-AgRg no AREsp 926253/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 26/08/2016) (grifei)

Desse modo, não há como prosperar as teses de insuficiência de prova e negativa de autoria, pois o conjunto fático-probatório é robusto e suficientes apto a autorizar a conclusão quanto a autoria delitiva imputada ao apelante, de modo a embasar o decreto condenatório.

Ante o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço do recurso e nego-lhe provimento, e, no mérito lhe nego provimento, mantendo a sentença vergastada em sua íntegra.

É o meu voto.
Belém, 31 de agosto de 2020.
Des.
RONALDO
MARQUES
VALE
Relator

PM